Tribunal: TJBA
Processo: 8050585-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050585-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

AGRAVADO: S. L. R. e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DE AMORIM NORMANHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SÍNDROME DE SANFILIPPO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. ARTIGO 525, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde (Executada) contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor das astreintes por descumprimento de obrigação de fazer (custeio integral de tratamento multidisciplinar à beneficiária menor impúbere, portadora de Mucopolissacaridose tipo IIB - Síndrome de Sanfilippo).

A Executada alegou a inexigibilidade da multa cominatória por alegado cumprimento da obrigação (oferecimento de profissionais substitutos) e excesso de execução, solicitando, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. Questão em discussão: Verificação da correta aplicação do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na alegação de excesso de execução.

Análise da existência de justo motivo para o alegado descumprimento da obrigação de fazer (artigo 537, § 1º, inciso II, do CPC).

Cabimento da manutenção do valor das astreintes e da rejeição do pedido de redução.

III. Razões de decidir: A ausência de apresentação do demonstrativo de cálculo, conforme previsto no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe a rejeição liminar da impugnação no ponto referente ao excesso de execução.

A interrupção do tratamento integral, mesmo que sob o pretexto de substituição de profissional, configura descumprimento da tutela judicial que visava garantir o tratamento especializado contínuo, conforme prescrição médica, evidenciando a recalcitrância da operadora.

Não demonstrada justa causa para o descumprimento ou impossibilidade de cumprimento, mantém-se a multa cominatória no valor fixado, em observância ao caráter coercitivo e à proteção do bem jurídico tutelado (saúde da menor hipervulnerável).

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe quando o executado não apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O descumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento essencial à saúde de beneficiário menor impúbere, afasta a alegação de justa causa e impõe a manutenção das astreintes, fixadas para garantir a efetividade da tutela específica, devendo o montante ser mantido quando proporcional à obrigação e à recalcitrância demonstrada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°

8050585-31.2025.8.05.0000, originária da comarca de Juazeiro – BA, agravante UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e agravados
S. L. R

representado por

SOPHIA LIMA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .